Tribunal: TJDFT
Processo: 0738095-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. MUTUÁRIA INADIMPLENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. AFIRMAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. LEGITIMIDADE. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. PEDIDOS PROCEDENTES. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. NÃO INSCRIÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO NÃO FORMULADA ANTERIORMENTE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PONTO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME O VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE TESE JURÍDICA FIRMADA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076) MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, acolhidos os pedidos declaratório e cominatório, a verba honorária de sucumbência que deve ser imposta à parte ré deve ser mensurada com parâmetro no valor atribuído à causa, por representar o proveito econômico almejado.
4. Acolhida a pretensão deduzida, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte vencida deve ser mensurada com base no valor causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em que a fazenda pública integra a relação processual (§§ 3o e 8o).
5. Em recente julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Não se tratando a hipótese dos autos de causa cujo valor revele-se muito baixo ou que o proveito econômico discutido seja eventual e objetivamente imensurável ou inestimável, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante aplicação da regra geral enunciada pela legislação adjetiva, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sobejando dessa apreensão que eventual apreciação equitativa pelo órgão judicante fica adstrita às hipóteses excepcionais delineadas pelo legislador. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o)
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.